Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PROLATADA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. NÃO CONSTATADA. MÉRITO. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, haja vista que deferido – no presente recurso – o efeito suspensivo, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso, situação peculiar na espécie, a sentença, por si só, não leva à perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto é necessário analisar o caso concreto, para se verificar se há interesse recursal do recorrente e utilidade no julgamento do agravo. No caso em deslinde, restam evidenciados o interesse recursal e a utilidade do decisum no agravo de instrumento, motivo pelo qual não houve perda do objeto.
2. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
3. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido pela recorrente que aufere uma renda mensal acima da média, conforme folha de pagamento de julho de 2024. Não obstante isso, a recorrente não demonstrou possuir quaisquer despesas mensais, pois todas as despesas anexadas nos autos estão em nome ou são de responsabilidade de pessoa estranha ao processo, também, não foi demonstrado que teria outras despesas mensais que consumiria substancialmente sua renda.
4. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
5. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem.
6. Recurso desprovido.